Tribunal: STJ
Processo: 0027323-49.2025.3.00.0000
Classe: SENTENçA ESTRANGEIRA
Órgão julgador: MINISTRO HERMAN BENJAMIN
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgInt na HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO ESTRANGEIRA No 11517 - EX (2025
/0027323-1)
RELATOR
: MINISTRO HERMAN BENJAMIN
AGRAVANTE
: FERNANDA VIEIRA DA COSTA CERQUEIRA
ADVOGADOS
: MARCELE BERTONI ADAMES - RS064277
LEANDRO VILLELA CEZIMBRA - RS065931
LAIS CRISTINA BARBIERI BREHM - RS124421
AGRAVADO
: ELIETE FERNANDEZ RODRIGUES
EMENTA
AGRAVO INTERNO. HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO ESTRANGEIRA.
TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
LEGAIS (ART. 300 DO CPC).
NÃO COMPROVADO.
PERICULUM IN MORA
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo.
2. A agravante busca tutela de urgência a fim de impedir eventual transferência de
patrimônio da agravada com o objetivo de garantir futura execução.
3. O requisito da probabilidade do direito não está evidenciado, pois a situação
jurídica narrada pela recorrente não está evidenciada. Não é possível extrair dos
autos, embora afirmado pela agravante, que a parte requerida tenha o intento de se
mudar para o Brasil com planos de dilapidar seu patrimônio a ponto de frustrar
eventual execução do crédito reconhecido pelo título homologando.
4. Assim, revela-se temerário, neste momento processual, conceder, inaudita altera
, tutela cautelar que restrinja o direito de propriedade da parte agravada.
pars
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2025
13/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47496190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 15/05/2025 17:24:57
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 1665be4e-1ba1-413d-857e-92d0956557d4

LUIS FELIPE SALOMÃO
Presidente
HERMAN BENJAMIN
Relator/Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA47496190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 15/05/2025 17:24:57
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 1665be4e-1ba1-413d-857e-92d0956557d4

AgInt na HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO ESTRANGEIRA No 11517 - EX (2025
/0027323-1)
RELATOR
: MINISTRO HERMAN BENJAMIN
AGRAVANTE
: FERNANDA VIEIRA DA COSTA CERQUEIRA
ADVOGADOS
: MARCELE BERTONI ADAMES - RS064277
LEANDRO VILLELA CEZIMBRA - RS065931
LAIS CRISTINA BARBIERI BREHM - RS124421
AGRAVADO
: ELIETE FERNANDEZ RODRIGUES
EMENTA
AGRAVO INTERNO. HOMOLOGAÇÃO DE DECISÃO ESTRANGEIRA.
TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
LEGAIS (ART. 300 DO CPC).
NÃO COMPROVADO.
PERICULUM IN MORA
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo.
2. A agravante busca tutela de urgência a fim de impedir eventual transferência de
patrimônio da agravada com o objetivo de garantir futura execução.
3. O requisito da probabilidade do direito não está evidenciado, pois a situação
jurídica narrada pela recorrente não está evidenciada. Não é possível extrair dos
autos, embora afirmado pela agravante, que a parte requerida tenha o intento de se
mudar para o Brasil com planos de dilapidar seu patrimônio a ponto de frustrar
eventual execução do crédito reconhecido pelo título homologando.
4. Assim, revela-se temerário, neste momento processual, conceder, inaudita altera
, tutela cautelar que restrinja o direito de propriedade da parte agravada.
pars
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por Fernanda Vieira da Costa
Cerqueira contra decisão proferida às fls. 587-588, que indeferiu o pedido de tutela
antecipada.
Em suas razões recursais acostadas às fls. 592-600, a agravante alega que "Há
risco iminente de transferência dos bens, seja para parentes, seja para terceiros, afinal,
esse proceder já foi objeto de ação da Agravada, quando da retirada de recursos da conta
corrente que possuía com seu ex-marido para a compra de um apartamento na cidade de
Documento eletrônico VDA47262397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 06/05/2025 12:09:29
Código de Controle do Documento: 1c7aa925-e82c-4e02-9dd9-9d45852a2d5c

Pelotas/RS. Conforme cópias do processo anexado à exordial, esta procedeu no registro
do bem em nome de sua irmã" (fl. 593).
Requer o provimento do recurso para que seja concedida
a tutela
in limine
recursal de urgência, para "deferir a medida urgente de o arresto dos imóveis: i)
Matrícula no 91.539 do Registro de Imóveis da 1a Zona da cidade de Pelotas e, ii)
Matrícula no 5.475 do Registro de Imóveis da 3a Zona da cidade de Pelotas, impedindo a
alienação de bens por parte da Agravada até que sejam adimplidos os valores dos
créditos da Agravante" (fl. 594).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não prospera.
Consoante ponderado na decisão agravada, tem-se que a tutela provisória de
urgência é um instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de maneira eficaz e
célere, a proteção aos direitos requeridos na exordial, estando a sua concessão
condicionada à demonstração concomitante de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito (
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil
fumus boni iuris
do processo (
), bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão.
periculum in mora
Como é sabido, a tutela antecipada de urgência busca antecipar, no todo ou
em parte, os efeitos da uma decisão judicial que se almeja, os quais podem restar
comprometidos em face da natural dilação dos atos processuais. É, dessa forma,
importante instrumento processual que resguarda o direito subjetivo e a pretensão que
dele emerge, ao mesmo tempo em que concretiza os postulados do devido processo, da
celeridade e da segurança jurídica.
O caso
encontra baliza no arts. 300 e 305,
, do Código de
sub examine
caput
Processo Civil,
:
in verbis

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo.
§ 1o. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o
caso, exigir caução real ou fídejussória idônea para ressarcir os danos que a outra
parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente
hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após
justificação prévia.
§ 3o. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida
quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Documento eletrônico VDA47262397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 06/05/2025 12:09:29
Código de Controle do Documento: 1c7aa925-e82c-4e02-9dd9-9d45852a2d5c

Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação da tutela
cautelar em caráter antecedente indicará a lide e o seu fundamento, a exposição
sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.

O requisito da probabilidade do direito não está evidenciado, pois a situação
jurídica narrada pela recorrente não está evidenciada. Não é possível extrair dos autos,
embora afirmado pela agravante, que a parte requerida tenha o intento de se mudar para o
Brasil com planos de dilapidar seu patrimônio a ponto de frustrar eventual execução do
crédito reconhecido pelo título homologando.
Assim, revela-se temerário, neste momento processual, conceder, inaudita
, tutela cautelar que restrinja o direito de propriedade da parte agravada.
altera pars
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47262397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 06/05/2025 12:09:29
Código de Controle do Documento: 1c7aa925-e82c-4e02-9dd9-9d45852a2d5c

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt na HDE 11.517 / EX
Número Registro: 2025/0027323-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
Sessão Virtual de
a
07/05/2025
13/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : FERNANDA VIEIRA DA COSTA CERQUEIRA
ADVOGADOS : MARCELE BERTONI ADAMES - RS064277
LEANDRO VILLELA CEZIMBRA - RS065931
LAIS CRISTINA BARBIERI BREHM - RS124421
REQUERIDO
: ELIETE FERNANDEZ RODRIGUES
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FERNANDA VIEIRA DA COSTA CERQUEIRA
ADVOGADOS : MARCELE BERTONI ADAMES - RS064277
LEANDRO VILLELA CEZIMBRA - RS065931
LAIS CRISTINA BARBIERI BREHM - RS124421
AGRAVADO
: ELIETE FERNANDEZ RODRIGUES
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2025
13/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47431696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:25:02
Código de Controle do Documento: 05401fbe-2fba-492b-a423-01ba844753e2

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Brasília, 13 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47431696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:25:02
Código de Controle do Documento: 05401fbe-2fba-492b-a423-01ba844753e2